Tribunal: TJDFT
Processo: 0707851-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO FRACIONADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. NÃO ACOLHIDA A PREJUDICIAL. AVAL. RETIRADA DA SOCIEDADE. SOLIDARIEDADE. SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGÍTIMA A PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS RESPECTIVOS REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. A inicial da execução e os documentos instruendos demonstram a origem do débito executado, o valor contratado, a finalidade do crédito, a forma e o prazo de pagamento, encargos moratórios, além da atualização do valor, com indicação dos respectivos encargos e amortizações. Rejeitada a preliminar de inépcia da petição inicial.
II. De acordo com a teoria da asserção, ausente a pertinência abstrata da pretensão inicial com o direito material controvertido, impõe-se a manutenção da ilegitimidade passiva de terceiro estranho ao processo.
III. Ademais, a comprovação dos pagamentos realizados pela apelante se afigura fato extintivo do direito do apelado/autor e deve ser demonstrado pela parte apelante através de recibo ou outro meio de prova idôneo, mostrando-se insubsistente o pedido de juntada de documentos sem a apresentação da respectiva finalidade (Código de Processo Civil, art. 373, II c/c Código Civil, art. 320).
IV. Pela natureza do crédito contratado, externado através da cédula de crédito bancária, depreende-se que a embargante não se encaixa no conceito de consumidor a atrair a incidência da Lei 8.078/1990.
V. Não há indicação de elemento capaz de demonstrar a hipossuficiência técnica da empresa contratante da cédula de crédito que seja apta a justificar a inversão do ônus da prova. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
VI. Tratando-se de obrigação fracionada (compra parcelada), o prazo de prescrição só se inicial quando do vencimento da última parcela. Não acolhida a prejudicial de mérito (prescrição).
VII. O fato de a apelante não mais compor o quadro societário da empresa executa não a exime de honrar com a obrigação (aval) constituída através do título de crédito sub judice.
VIII. A contratação de seguro prestamista não implica automática quitação do título bancário inadimplido, cabendo ao segurado, verificado o sinistro, acionar a seguradora para que esta promova a quitação ou a amortização do crédito de que é titular a instituição financeira beneficiária. Não comprovada a prévia quitação do débito, legítima a propositura da ação monitória, cujos respectivos embargos devem ser rejeitados.
IX. Recurso conhecido. Rejeitadas as preliminares. Não acolhida a prejudicial. No mérito, desprovido.